Tribunal: TJMT
Processo: 1012546-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012546-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO REGIME CONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credor contra sentença que julgou improcedente impugnação ao crédito listado na recuperação judicial da empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda., mantendo integralmente o valor de R$ 759.652,03 na classe III (quirografários). O agravante pleiteava a amortização parcial do crédito com base em penhora de R$ 102.296,88 realizada em execução individual anterior ao pedido de recuperação judicial, alegando que a constrição implicaria pagamento parcial do crédito, eximindo-o de sujeição integral ao plano de recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a amortização de crédito sujeito à recuperação judicial com base em valores penhorados em execução individual antes do pedido
recuperacional
, mas não efetivamente levantados pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação
recuperacional
(Lei nº 11.101/2005, art. 49) determina que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, inclusive os decorrentes de execução com penhora anterior, devem submeter-se ao regime concursal, salvo exceções expressas não aplicáveis ao caso.

A penhora judicial anterior ao pedido de recuperação não transfere a titularidade dos valores ao credor, configurando apenas ato constritivo, sem implicar pagamento efetivo enquanto os valores não forem levantados por autorização judicial.

Os valores penhorados, embora bloqueados antes do pedido de recuperação, foram transferidos para conta judicial vinculada ao juízo universal da recuperação, permanecendo sob sua jurisdição e à disposição da coletividade de credores.

Admitir a amortização parcial com base em penhora não convertida em pagamento violaria o princípio da
par conditio
creditorum
, conferindo tratamento privilegiado a um credor em detrimento dos demais quirografários, sem respaldo legal ou jurisprudencial.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais firmou entendimento no sentido da sujeição de créditos penhorados anteriormente ao pedido de recuperação ao juízo universal, desde que não tenham sido levantados pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Créditos decorrentes de penhora realizada antes do pedido de recuperação judicial, mas não convertidos em pagamento, submetem-se ao regime concursal da recuperação.

A penhora não representa pagamento efetivo e não autoriza amortização unilateral do crédito, sob pena de violação ao princípio da par conditio
creditorum
.

Valores constritos antes do pedido de recuperação permanecem sob jurisdição do juízo universal, mesmo que provenientes de execução individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49; Código Civil, art. 354.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1635559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.11.2016,
DJe
14.11.2016;

TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1012546-19.2025.8.11.0000

MAURI RUBI LUPATINI
x

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURI RUBI LUPATINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1029882-44.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido do ora agravante, mantendo seu crédito na Relação de Credores do Grupo Libra pelo valor integral de R$ 759.652,03 na Classe III – Quirografários
.

Em suas razões recursais, o agravante narra que figura como credor da recuperanda

Destilaria de Álcool Libra Ltda. Informa que mantém contra a devedora uma Execução de Título Extrajudicial em trâmite na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, sob o nº 1001421-91.2021.8.11.0033, onde obteve êxito na constrição de ativos financeiros no montante de R$102.296,88 (cento e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), cujo bloqueio foi efetivado em 14/09/2022 e convertido em penhora em 24/09/2022, portanto, em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ocorrido em 27/11/2023.

Alega que apresentou divergência ao Administrador Judicial quanto ao valor de seu crédito, pleiteando a amortização do valor penhorado, sob o fundamento de que, considerando a regra de imputação em pagamento prevista no art. 354 do Código Civil, o valor deveria ser imputado primeiramente nos juros vencidos. Aduz que o Administrador Judicial rejeitou seu pleito ao argumento de que o valor bloqueado não foi efetivamente levantado e que sua destinação
encontrava-se
sub judice.

Em face dessa decisão, afirma ter apresentado impugnação de crédito perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá, postulando a amortização do valor de R$102.296,88, permanecendo como incontroverso o crédito de R$657.355,15 na classe de quirografários. Contudo, o magistrado singular julgou improcedente seu pedido.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que os efeitos da recuperação judicial possuem natureza
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais já consolidados.

Alega, ainda, que a penhora foi regularmente realizada em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, constituindo ato jurídico perfeito.

Ressalta que os valores
constritos
não mais integravam o patrimônio da empresa recuperanda no momento do deferimento do processamento
recuperacional
, de modo que não poderiam ser alcançados pelos efeitos da recuperação.

Por fim, aponta que tais valores sequer foram mencionados no Relatório de Constatação Prévia elaborado para aferição da viabilidade econômico-financeira dos agravados.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id,
287970394
).

O Administrador Judicial, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso
(Id.
294952385
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
298550850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de amortização, do crédito listado na recuperação judicial, de valores que foram objeto de penhora em execução individual antes do pedido
recuperacional
, mas que não foram efetivamente levantados pelo credor.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo agravante, fundamentou-se, em síntese, na compreensão de que a mera existência de penhora anterior à recuperação judicial não legitima o pagamento unilateral de crédito em prejuízo dos demais credores, uma vez que os valores permanecem sob a jurisdição do juízo
recuperacional
.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que a razão assiste ao Juízo de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre estabelecer o contexto fático em que se desenvolveu a controvérsia. Conforme se depreende dos autos, o agravante é credor do Grupo Libra, tendo seu crédito sido listado na classe quirografária. Paralelamente, promovia execução de título extrajudicial contra a recuperanda Destilaria de Álcool Libra Ltda, na qual obteve êxito em penhorar ativos financeiros no valor de R$102.296,88, em setembro de 2022. Posteriormente, em novembro de 2023, as agravadas ingressaram com pedido de recuperação judicial, que foi deferido em janeiro de 2024.

É incontroverso nos
autos que a penhora foi efetivada em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, tendo os valores permanecido depositados em conta judicial vinculada à execução, sem que houvesse levantamento em favor do agravante, sendo posteriormente transferidos, por determinação judicial, para conta vinculada ao processo de recuperação.

O art. 49, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
”

A legislação
recuperacional
não prevê qualquer exceção com relação a créditos que foram objeto de penhora anterior. O que se protege são determinadas garantias e bens específicos nas hipóteses taxativamente previstas nos §§3º e 4º do mesmo artigo, situações estas que não se aplicam ao caso em análise.

Com efeito, a
jurisprudência atual — notadamente aquela sedimentada no STJ e replicada nos tribunais estaduais —
entende
que a mera penhora em data anterior ao pedido de recuperação judicial não afasta a submissão do crédito ao regime concursal. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA .
SÚMULA 282/STF. PENHORA DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO.
PRECEDENTES .
1- Execução distribuída em 27/8/2013. Recurso especial interposto em 26/10/2015 e concluso à Relatora em 5/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se créditos penhorados anteriormente à data do pedido de recuperação judicial devem ou não
sujeitar-se
ao juízo universal. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial .
4-
A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora. 5- Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1635559 SP 2016/0236637-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2016)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - Insurgência do exequente, ora agravante, contra determinação judicial de desbloqueio das contas das executadas - Descabimento
- Crédito concursal - Ainda que o bloqueio tenha ocorrido em data anterior à decretação da recuperação judicial, o deferimento da recuperação impede a satisfação do crédito do agravante - Sujeição ao plano de recuperação das executadas agravadas -
Precedentes - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.
”
(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21220136420238260000 Santos, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 20/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Importante destacar que a penhora, por si só, não transfere a propriedade do bem ou valor ao credor. Trata-se de ato processual constritivo que visa garantir a futura satisfação do
crédito, mas que não se confunde com o pagamento efetivo, o qual somente ocorre com o levantamento dos valores mediante autorização judicial.

No caso concreto, restou evidenciado que os valores penhorados não foram efetivamente levantados pelo agravante, permanecendo depositados judicialmente. Mais do que isso, conforme relatado pelo Administrador Judicial, por determinação expressa do Poder Judiciário (decisões de ID 185191352 e 183282993), os valores foram redirecionados à conta judicial vinculada ao processo de recuperação, onde permanecem à disposição do juízo universal.

Dessa forma, não há como reconhecer o pagamento parcial pretendido pelo agravante. Permitir a amortização pleiteada configuraria clara violação ao princípio da
par conditio
creditorum
(
tratamento igualitário entre credores), um dos pilares do processo de recuperação judicial, pois conferiria ao agravante posição privilegiada em detrimento dos demais credores quirografários, sem amparo legal para tanto.

Nesse ponto, relevante a manifestação do Administrador Judicial (ID 294952385):

"Permitir ao Agravante o reconhecimento unilateral de amortização com base em penhora não convertida em expropriação definitiva implicaria conferir tratamento privilegiado à margem da coletividade, em total desacordo com os princípios da recuperação judicial."

Com efeito, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação
recuperacional
e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025